Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708431-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator